Tribunal: TCU
Processo: 002.672/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia apontando suposta falha no edital do Pregão Eletrônico 56/2023 realizado pelo Município de Poá-SP com vistas à contratação de serviços de preparo de alimentação escolar, destinada aos alunos da sua rede de ensino, sem fornecimento de insumos.

Inteiro teor:
Acórdão 688/2024-TCU-Plenário ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234 e 235, caput e parágrafo único, do Regimento Interno e com o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, expedir ciência e determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.672/2024-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Poá/SP. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Guido Pulice Boni (317863/OAB-SP). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência Município de Poá/SP, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, de que a fixação de percentuais de encargos sociais e trabalhistas, ainda que mínimos, não relacionados à exequibilidade dos serviços e materiais ou decorrentes de encargos legais, contraria o item 7.11 do Anexo VII-A IN-Seges/MPDG 5/2017 e a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 720/2016-TCU-Plenário e 9036/2011-TCU-1a Câmara).